Tribunal: STJ
Processo: 2020944-52.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833349 - SP(2025/0012076-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS
LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MENDES MATUIAMA
ADVOGADOS
: NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
MARCO AURÉLIO VERÍSSIMO - SP279144
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
DE COTAS SOCIAIS DE SÓCIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DISTINÇÃO
PATRIMONIAL
ENTRE
SÓCIO
E
SOCIEDADE. POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
IMPACTO NO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL E DE AFRONTA
AO PRINCÍPIO DA
. REANÁLISE DE
AFFECTIO SOCIETATIS
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284
DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia sobre a essencialidade das cotas sociais de
titularidade do sócio para o soerguimento da empresa recuperanda,
bem como a determinação de que a penhora não afeta o
desenvolvimento da recuperação judicial e não viola a affectio
, exigem, para sua reforma, o reexame do conjunto fático-
societatis
probatório e a interpretação das circunstâncias específicas do caso, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55125784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 32e25588-7b8c-42cc-95a1-f7938fe628eb

2. A alegada violação dos arts. 6o, 47, 49, 59 e 66 da
e do
do Código Civil, apresentada de
Lei n. 11.101/2005
art. 981
forma genérica e dissociada dos fundamentos centrais do acórdão
recorrido, atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015,
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional exige a demonstração das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 32e25588-7b8c-42cc-95a1-f7938fe628eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833349 - SP(2025/0012076-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS
LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MENDES MATUIAMA
ADVOGADOS
: NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
MARCO AURÉLIO VERÍSSIMO - SP279144
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
DE COTAS SOCIAIS DE SÓCIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DISTINÇÃO
PATRIMONIAL
ENTRE
SÓCIO
E
SOCIEDADE. POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
IMPACTO NO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL E DE AFRONTA
AO PRINCÍPIO DA
. REANÁLISE DE
AFFECTIO SOCIETATIS
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284
DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia sobre a essencialidade das cotas sociais de
titularidade do sócio para o soerguimento da empresa recuperanda,
bem como a determinação de que a penhora não afeta o
desenvolvimento da recuperação judicial e não viola a affectio
, exigem, para sua reforma, o reexame do conjunto fático-
societatis
probatório e a interpretação das circunstâncias específicas do caso, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54829224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: a1d350e2-163d-45a9-a0b0-8a1d7257f871

2. A alegada violação dos arts. 6o, 47, 49, 59 e 66 da
e do
do Código Civil, apresentada de
Lei n. 11.101/2005
art. 981
forma genérica e dissociada dos fundamentos centrais do acórdão
recorrido, atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015,
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional exige a demonstração das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COBREMACK
INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e JOSÉ CARLOS MENDES MATUIAMA (COBREMACK e JOSÉ CARLOS) contra
decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
a
c
do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador Jacob Valente, assim
ementado:
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que deferiu penhora das cotas sociais
do agravante José Carlos, junto à empresa recuperanda
Improcedência do inconformismo Possibilidade de penhora de cotas
sociais Não demonstração de impedimento legal - Prevalência do
princípio de ordem pública segundo o qual o devedor deve responder
por suas obrigações com todos seus bens Irrelevância de a empresa
se encontrar em recuperação judicial Penhora que recai sobre bem do
sócio e não afeta o desenvolvimento da recuperação judicial da
empresa Caso, ademais, em que não foram indicados outros bens -
Precedentes Hipótese de manutenção da decisão hostilizada Recurso
desprovido. (e-STJ, fl. 71)

Os embargos de declaração de COBREMACK e JOSÉ CARLOS foram
rejeitados (e-STJ, fls. 134-139).
Nas razões do recurso, COBREMACK e JOSÉ CARLOS apontaram ( )
1
violação dos arts. 6o, 47, 49, 59 e 66 da
por entenderem que a
Lei 11.101/2005,
penhora das cotas sociais impacta o soerguimento, a preservação da empresa e o
cumprimento do plano de recuperação, atraindo a competência exclusiva do juízo da
recuperação judicial; ( ) violação do
do CC e do princípio da
,
2
art. 981
affectio societatis
Documento eletrônico VDA54829224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: a1d350e2-163d-45a9-a0b0-8a1d7257f871

por potencial ingresso de terceiro no quadro social, com risco à continuidade da
sociedade; e ( ) dissídio jurisprudencial com julgados do Tribunal de Justiça de Goiás
3
sobre competência do juízo universal e inviabilidade da penhora de cotas sociais da
recuperanda.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO SAFRA S.A. (SAFRA),
conforme, e-STJ, fls. 161-163.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece que dele se conheça.

(1) Da violação dos arts. 6o, 47, 49, 59 e 66 da
e a
Lei n. 11.101/2005
incidência da
e
Súmula 7/STJ
Súmula 284/STF

Em seu apelo nobre, COBREMACK e JOSÉ CARLOS alegam que o
acórdão estadual, ao manter a penhora das cotas sociais de JOSÉ CARLOS na
COBREMACK, violou os artigos da Lei de Recuperação Judicial, pois a constrição,
embora recaia sobre o patrimônio do sócio, impactaria o soerguimento da empresa e
atrairia a competência exclusiva do Juízo Universal. A argumentação deles se pauta na
premissa de que a entrada de um terceiro no quadro social, decorrente de uma
eventual expropriação, colocaria em risco a continuidade das atividades produtivas da
empresa, frustrando os objetivos do plano de recuperação judicial.
O TJSP, contudo, fundamentou sua decisão de maneira robusta,
asseverando a distinção patrimonial e a inaplicabilidade da
na hipótese. O
vis attractiva
acórdão recorrido, ao enfrentar o tema da penhora das cotas e sua suposta relação
com a recuperação judicial, foi categórico ao afirmar que:
Nem se argumente, que a penhora de quotas poderia prejudicar o
plano de recuperação judicial ou favorecer apenas à instituição
financeira agravada. Isto porque, como bem observou o magistrado 'a
quo', as quotas são de titularidade do sócio, de modo que não está
sendo penhorado o patrimônio da sociedade, não interferindo no
desenvolvimento da recuperação judicial. (e-STJ, fl. 76)

E complementou:
Importante registrar, ainda, que não há dúvida quanto à competência
do MM. magistrado 'a quo' para deliberar acerca do patrimônio de
sócio de sociedades em recuperação judicial. Com efeito, os
Documento eletrônico VDA54829224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: a1d350e2-163d-45a9-a0b0-8a1d7257f871

patrimônios da sociedade e de seus sócios são distintos, não se
estendendo automaticamente aos sócios os efeitos da recuperação
judicial. Repise-se, as cotas sociais constituem patrimônio do sócio, de
tal sorte que sua constrição para satisfação do crédito exequendo não
atinge os bens da sociedade. Deste modo, a decisão do julgador da
causa não afronta nenhum dispositivo da
como
Lei n. 11.101/2005,
querem fazer crer os agravantes. (e-STJ, fl. 77)

A tentativa de COBREMACK e JOSÉ CARLOS de reverter essa conclusão,
sustentando a essencialidade das cotas do sócio para a manutenção da atividade da
recuperanda e o cumprimento do plano, implica, necessariamente, o revolvimento do
contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias.
A avaliação se a penhora das cotas de JOSÉ CARLOS de fato colocaria em
risco a função social e o soerguimento da COBREMACK, dependendo da análise dos
reflexos econômicos e societários no caso concreto, demandaria a interpretação de
elementos que extravasam os limites cognitivos do recurso especial, esbarrando no
óbice intransponível da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a petição do recurso especial limitou-se a invocar os arts. 6o, 47,
49, 59 e 66 da
de maneira conjunta e genérica, sem demonstrar de
Lei n. 11.101/2005
que forma o acórdão estadual, ao estabelecer a distinção patrimonial e a competência
do Juízo da Execução para constrição do patrimônio do sócio, negou vigência ou violou
especificamente cada um desses dispositivos legais.
A alegada violação que se baseia em premissas fáticas não analisáveis
em recurso especial e que carece de correlação analítica com a decisão recorrida
configura deficiência de fundamentação, o que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 284 do STF, que dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto a esse ponto.

(2) Da violação do
do Código Civil e o princípio da
art. 981
affectio societatis

COBREMACK e JOSÉ CARLOS também suscitaram violação do
do
art. 981
Código Civil e do princípio da
, argumentando que a penhora das
affectio societatis
cotas sociais e a potencial entrada de terceiros no quadro societário comprometeriam a
confiança e o mútuo respeito entre os sócios, inviabilizando o negócio.
O acórdão recorrido tratou expressamente da alegação, afastando-a com
base no procedimento legal previsto para a expropriação de cotas sociais:
Além disso, o artigo 833 do Código de Processo Civil não atribuiu
caráter de impenhorabilidade a esse tipo de bem. Nem se alegue que
a constrição eventualmente afrontaria o princípio da “affectio
Documento eletrônico VDA54829224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: a1d350e2-163d-45a9-a0b0-8a1d7257f871

societatis”, pois prevalece no ordenamento jurídico o princípio de
ordem pública segundo o qual os executados respondem por suas
obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros, devendo,
portanto, ser mantida a penhora das quotas, observando-se o
procedimento específico previsto no artigo 861 do Código de Processo
Civil. (e-STJ, fl. 75)

O TJSP também destacou:
Outrossim, observando o procedimento previsto no artigo 861 do
Código de Processo Civil, é possível verificar que há oferecimento
prévio das quotas para os demais sócios e, apenas se eles não
tiverem interesse em exercer a preferência, poderá haver o leilão
judicial das quotas, procedimento que afasta a aventada preferência
da agravada, preservando, portanto, a igualdade de credores. (e-STJ,
fls. 78-79)

Dessa forma, o Tribunal estadual considerou que o procedimento de
expropriação das cotas sociais, tal como regulamentado pelo
do Código de
art. 861
Processo Civil, preserva a
, ao garantir o direito de preferência dos
affectio societatis
demais sócios e da própria sociedade na aquisição das cotas antes de sua alienação a
terceiros estranhos ao quadro social.
A pretensão de desconstituir essa conclusão, alegando que a penhora
fatalmente levaria à dissolução da sociedade e à violação da
,
affectio societatis
novamente exigiria uma reavaliação das circunstâncias fáticas e do potencial impacto
da medida, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. O reexame da alegada
essencialidade das cotas e do risco de inviabilização da sociedade demandam
incursão no contexto probatório, fugindo da alçada do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a penhora de cotas
sociais, observadas as cautelas processuais, não afronta, por si só, o princípio da
REsp nos

e
)
affectio societatis (
327.687/SP, 172.612/SP
147.546/RS . Se o TJSP, com
base nos elementos dos autos e na disciplina processual, concluiu pela viabilidade da
medida, a reversão desse entendimento demandaria o revolvimento fático, o que
encontra óbice no mencionado verbete sumular.

(3) Da não demonstração de dissídio jurisprudencial

A interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional
c
exigia a comprovação e a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, conforme
estabelecem os arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que o recorrente deve
Documento eletrônico VDA54829224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: a1d350e2-163d-45a9-a0b0-8a1d7257f871

realizar o cotejo analítico entre as partes idênticas ou semelhantes do acórdão
recorrido e dos acórdãos paradigmas, mencionando as circunstâncias que os
assemelham e a divergência de interpretação da lei federal.
No presente caso, COBREMACK e JOSÉ CARLOS trouxeram ementas de
julgados do Tribunal de Justiça de Goiás (e-STJ, fls. 115-118), sustentando que estes
reconheceram a competência do Juízo Universal para deliberar sobre a penhora de
cotas de empresa em recuperação judicial e a inviabilidade da medida.
Contudo, a simples transcrição de ementas, mesmo acompanhada de um
quadro comparativo sucinto, é insuficiente para demonstrar o dissídio.
É imprescindível que o recorrente demonstre, mediante a análise das bases
fáticas e jurídicas dos casos confrontados, que o acórdão recorrido e os paradigmas
deram interpretações distintas à mesma norma federal diante de situações fáticas
idênticas ou substancialmente análogas.
Ao não cumprir essa exigência formal e substancial, limitando-se a
apontamentos genéricos sobre a suposta divergência, o recorrente inviabiliza o
conhecimento do recurso pela alínea
, conforme o entendimento reiterado deste
c
Tribunal Superior. A ausência de demonstração cabal da similitude fática e do
confronto analítico entre as teses impede o conhecimento do recurso especial por
divergência jurisprudencial.
No mesmo sentido, seguem os precedentes:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO
COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
[...]
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.853.114/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTROLE DE PROVAS. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54829224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: a1d350e2-163d-45a9-a0b0-8a1d7257f871

[...]
3. A mera transcrição de ementas e excertos em quadro comparativo,
desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os
arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com
esteio na alínea "c" do permissivo constitucional, precipitando a
incidência da
no ponto.
Súmula 284/STF
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete às
instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de
dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias
fáticas da causa, cujo reexame é vedado em recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
5. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de
falha na aplicação de norma no campo probatório, não das conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos
informativos do processo.
IV. Dispositivo 6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.711.348/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados

em favor de SAFRA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: a1d350e2-163d-45a9-a0b0-8a1d7257f871

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.833.349 / SP
Número Registro: 2025/0012076-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10095628020188260100
10513914120188260100
20209445220248260000
2020944522024826000050000 2020944522024826000050001 20240000197492 20240000270351
20240000496986
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS
LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MENDES MATUIAMA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO VERÍSSIMO - SP279144
NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA55075439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 24b33e7a-f452-4b99-8e33-5dc24b19d12e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 24b33e7a-f452-4b99-8e33-5dc24b19d12e